Tribunal: TJES
Processo: 5008280-36.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008280-36.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZENILDO PRUEZA DA SILVA

AGRAVADO: JOSENILTON SANTANNA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (ES), que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse proposta pelo Agravado contra Josenilton Santana (Agravante), deferiu a tutela de urgência para reintegrar o autor na posse do imóvel descrito na inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência na ação de reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito de propriedade confere ao proprietário o poder de reaver o bem de quem o possua injustamente, em conformidade com o art. 1.228 do Código Civil.

A concessão de tutela possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, quais sejam: a prova da posse anterior do autor, a ocorrência de esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

O art. 562 do CPC/2015 impõe ao Juiz a concessão da medida liminar quando os requisitos estão preenchidos, vedando a discricionariedade na decisão.

As provas documentais e testemunhais constantes dos autos comprovam o esbulho praticado pelo Agravante, inclusive através de Boletim de Ocorrência e depoimentos que confirmam a permanência do réu no imóvel após a perda da posse pelo autor.

Não se verifica a presença de fumus boni iuris que justifique a antecipação da tutela recursal em favor do Agravante, uma vez que as provas sustentam a narrativa do Agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela de urgência na ação de reintegração de posse depende da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC/2015, incluindo a prova da posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse.

Estando comprovados os requisitos para a liminar possessória, o Juiz deve concedê-la, nos termos do art. 562 do CPC/2015, sem margem para discricionariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.228; CPC/2015, arts. 561 e 562.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008280-36.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: JOSENILTON SANTANNA

AGRAVADO
: ZENILDO PRUEZA DA SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (id 41116449 - processo referência) por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara da Comarca de Afonso Cláudio (ES), nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelo Agravado em desfavor de Josenilton Santana, ora Agravante, deferiu a tutela de urgência “
para assegurar ao autor a reintegração de posse do imóvel descrito na inicial
”.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito de propriedade, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos: “
a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma situação de fato, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum, e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio (Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada
”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Agravado) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Agravante); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de fumus boni iuris que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho, tal qual o Magistrado singular, que as provas dos autos militam em sentido diametralmente oposto a narrativa do Agravante.

Assim, corroboro com o entendimento externado na Decisão recorrida, no sentido de que há elementos que justifiquem,
a priori
, os atos de turbação praticados pelo Requerido, ora Agravante, uma vez “
o esbulho praticado pelo requerido restou demonstrado através do Boletim Unificado juntado no ID 21029763, corroborado pela petição inicial da ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada pela Sra. Jucilene em face de Zenildo Prueza da Silva (ID 21029765), ora requerido. A data do esbulho (24/06/2022), por sua vez, também restou evidenciada pelos documentos acima mencionados e reforçada pelo depoimento das testemunhas Valdirene dos Santos Rebulo, Daiana Henrique Oliveira e Fabiana Margarida da Silva
”.

Na mencionada Decisão o Magistrado registra ainda que “A perda da posse também ficou evidente através do Boletim Unificado (ID 21029763), em que o autor relata que
“já se passaram aproximadamente 04 (quatro) meses que o Sr. Zenildo vem residindo e morando no imóvel sem pagar qualquer aluguel e sem minha permissão para tanto”
.
Corroborado a isso, em audiência, todas as testemunhas ouvidas foram unânimes em dizer que o requerido continua residindo no imóvel mesmo após o autor ter pedido a desocupação
”
.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.